Tribunal: CARF
Processo: 11516.721991/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721991/2014-88
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-006.195 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ECCO ENERGY INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. GANHO DE CAPITAL E
OUTRAS RECEITAS. RESULTADO POSITIVO DA EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL.
O resultado positivo decorrente da avaliação dos investimentos pelo método da
equivalência patrimonial não deve ser adicionado à Base de Cálculo do Lucro
Presumido. (Súmula CARF n. 137)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos que dizem respeito ao presente processo, reproduzo o
Relatório da decisão recorrida (v. e-fls. 240/241):
Trata-se de autos de infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, às fls.
3 a 14, e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, às fls. 16 a 24, lavrados
para formalização e exigência de crédito tributário no montante de R$ 3.489.822,18.
2. De acordo o Relatório Fiscal, às fls. 26 a 39, o lançamento decorreu do não
oferecimento à tributação de resultados positivos decorrentes de investimentos avaliados
pelo método de equivalência patrimonial (MEP).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721991/2014-88
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.195 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721991/2014-88

3. Apresentou-se impugnação, às fls. 181 a 204, contrapondo-se, em síntese:

3.1 – O lançamento tratar-se-ia “de uma autuação fiscal isolada, desarmônica e sem
precedentes". O “modelo de declaração de DIPJ”, para o campo do lucro presumido, não
conteria campo próprio para a declaração das receitas decorrentes de MEP, o que
evidenciaria ineficácia técnica da exação e revelaria a própria Administração não
comungaria com o entendimento do autuante.

3.2 – A legislação tributária aplicável ao lucro presumido excluiria expressamente o
resultado da equivalência patrimonial “do campo de abrangência do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica”, bem assim da CSLL.

3.3 – A interpretação da legislação do imposto de renda em conjunto com “as normas de
hierarquia superior que conceituam renda” levaria à conclusão de que resultados positivos
de equivalência patrimonial não comporiam a base de cálculo do IRPJ.

3.4- O acórdão do Carf, citado no Relatório Fiscal, trataria de situação diversa, de sorte
que não poderia ser considerado como “precedente administrativo”.

A Impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Recife – DRJ/REC, que proferiu o Acórdão no 11-66.909 – 3a Turma (v. e-fls. 239/249).
Referido Acórdão, por unanimidade de votos, deu provimento à impugnação, conforme a ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. RESULTADO POSITIVO DE
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. NÃO INCLUSÃO.
O resultado positivo decorrente da avaliação de investimento pelo método
da equivalência patrimonial não compõe a base de apuração do Lucro
Presumido, em face de expressa disposição legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2010, 2011
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. RESULTADO POSITIVO DE
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. NÃO INCLUSÃO.
O resultado positivo decorrente da avaliação de investimento pelo método
da equivalência patrimonial não compõe a base de apuração do Lucro
Presumido, em face de expressa disposição legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Exonerado

Ato contínuo, a DRF/REC recorreu de ofício de sua decisão, conforme o disposto
art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972, com as alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, e Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.195 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721991/2014-88

Afinal, vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, a questão diz respeito à falta de oferecimento à
tributação do IRPJ e da CSLL, por parte da Contribuinte ECCO ENERGY, de receitas
decorrentes do resultado positivo de equivalência patrimonial nos anos-calendário de 2010 e
2011.
Esta matéria não é inédita no seio do CARF, tendo sido objeto, inclusive, de
edição de Súmula por parte do Conselho. Refiro-me à Súmula CARF no 137, cujo teor está
abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 137:
Os resultados positivos decorrentes da avaliação de investimentos pelo método da
Equivalência Patrimonial não integram a base de cálculo do IRPJ ou da CSLL na
sistemática do lucro presumido.
Assim, considerando que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma e atendendo ao disposto no art. 72,
caput, do Regimento Interno do CARF, não há outra solução a não ser negar provimento ao
recurso de ofício.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 266
DF CARF MF
Original